Tribunal: TJSP
Processo: 1006392-51.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Funcionalismo – Recálculo de quinquênios, com percepção das respectivas diferenças – Adicional a ser calculado sobre todas as vantagens pecuniárias pagas ao servidor, inclusive adicional de insalubridade, salvo as de caráter eventual – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Inocorrência de "efeito repique" – Precedentes deste E. Tribunal – Juros e correção monetária –

Ementa:

Funcionalismo – Recálculo de quinquênios, com percepção das respectivas diferenças – Adicional a ser calculado sobre todas as vantagens pecuniárias pagas ao servidor, inclusive adicional de insalubridade, salvo as de caráter eventual – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Inocorrência de "efeito repique" – Precedentes deste E. Tribunal – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Sentença de improcedência reformada – Recurso provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006392-51.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante LUIS CARLOS RIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com observação. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1006392-51.2019.8.26.0590
Apelante: Luís Carlos Rio
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Fabio Francisco Taborda
TJSP (voto no 17295)
Funcionalismo
Recálculo de quinquênios, com
percepção das respectivas diferenças Adicional a
ser calculado sobre todas as vantagens pecuniárias
pagas
ao
servidor,
inclusive
adicional
de
insalubridade, salvo as de caráter eventual

Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual
Inocorrência de “efeito repique”
Precedentes
deste E. Tribunal Juros e correção monetária
Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do
E. STF - Sentença de improcedência reformada
Recurso provido, com observação
Apelação cível manejada por Luís Carlos Rio
nos autos de demanda ordinária ajuizada em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Vicente, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, deixando de determinar o recálculo dos adicionais por
tempo de serviço (quinquênios) para que incidam sobre a totalidade de
vencimentos do autor, excluídas as vantagens eventuais.
Vindica o apelante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, sustentando, em apertada síntese, que todos os adicionais e
as vantagens percebidas devem integrar a base de cálculo do
quinquênio, inclusive o adicional de insalubridade.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 55/58).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se interposto o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 4901 do A. STJ.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidor público estadual, objetivando a inclusão do adicional de
insalubridade na base de cálculo dos adicionais temporais.
Em que pese aos fundamentos do julgado, o
recurso comporta provimento.
Com efeito, embora a definição da base de
cálculo dos adicionais de tempo de serviço se trate de questão polêmica,
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo suscitado o surgimento de entendimentos diversos, a
jurisprudência majoritária deste E. Tribunal se firmou no sentido de
admitir a incidência dos quinquênios a todas as vantagens
pecuniárias percebidas pelos servidores.
Isso porque, como se tem reconhecido, a
Administração Pública vem adotando a prática de efetuar verdadeiros
aumentos salariais disfarçados mediante a rubrica de vantagens
pecuniárias.
Conquanto concedidas sob alcunhas diversas,
em especial “gratificações”, a denotar suposta precariedade, tais verbas
constituem verdadeiro reajuste salarial, pagas por anos a fio sem
observância de qualquer situação específica da atividade laboral ou
das condições pessoais dos servidores.
Nesse contexto, cabe consignar que o art. 129
da Constituição Estadual assegura aos servidores públicos adicionais
por tempo de serviço (quinquênios) sobre os vencimentos integrais, a serem
concedidos a cada 5 (cinco) anos.
Com clareza, define HELY LOPES MEIRELLES
o conceito de vencimentos: in litteris
“(...) corresponde ao vencimento (no singular, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está claro no art. 39, §1o, da CF, quando fala em
“fixação
dos
padrões
de
vencimento”)
e
às
vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art. 39,
§1o, são os demais componentes do sistema
remuneratório do servidor público titular de cargo
público na Administração direta, autárquica e
fundacional)” (in Direito Administrativo Brasileiro, 33a ed. São
Paulo: Editora Malheiros, p.477/478 - o grifo o foi por nós)
Dessa forma, os adicionais devem incidir sobre o
salário-base e todas as outras vantagens pecuniárias percebidas
pelos servidores ativos, com exceção das verbas eventuais (auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, reembolso de despesas de viagem, restituição de
imposto de renda, etc.), que não representam retribuição ao serviço
prestado.
Salienta-se, ademais, que não haveria de se
entender que a Emenda Constitucional no 19/1998, ao alterar a redação
do art. 37, XIV da CRFB2, teria impedido o cálculo de qualquer acréscimo
pecuniário sobre vantagem não incorporada por lei, pois o constituinte: (i)
em momento algum deixou expresso referido entendimento, mantendo, a
toda evidência, apenas a vedação ao “efeito cascata”; e (ii) ainda que o
fizesse, certamente não levaria em consideração (interpretação teleológica) a
premissa fática de a vantagem pecuniária se tratar de aumento
disfarçado.
Por
oportuno,
ressalvando
que
os
quinquênios não incidem sobre a sexta-parte, cabe observar que
aqueles não recaem sobre verbas em que o próprio quinquênio já tenha
2 XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido base para o cálculo destas, inexistindo, por conseguinte, “efeito
repique”3.
Acerca da temática ora debatida, a copiosa
jurisprudência deste E. Tribunal:
Servidora Pública Estadual. Agente de Segurança
Penitenciária. Cômputo de adicional por quinquênios.
Base para o cálculo. Inteligência da expressão
vencimentos integrais. Recurso provido. (Apelação no
10.20489-90.2014.8.26.0506. Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca:
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 30/03/2016; Data de registro: 31/03/2016)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR ATIVO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO.
PRETENSÃO AO RECÁLCULO PARA INCIDÊNCIA
SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, SALVO AS
PARCELAS EVENTUAIS E DE MESMA NATUREZA.
ADMISSIBILIDADE. O servidor público tem direito à
percepção dos quinquênios calculados sobre os
vencimentos
integrais,
consideradas
todas
as
vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas
remuneratórias eventuais, consoante decidido no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no
193.485.1/6 deste E. Tribunal de Justiça e, a partir da
Emenda Constitucional 19/98, aquelas que tenham a
mesma natureza (CF, art. 37, XIV). Inteligência do art.
129, da Constituição do Estado de São Paulo e do art.
127, da Lei Estadual no 10.261, de 28.10.1968.
Sentença de procedência mantida. Recursos oficial e
de apelação não providos. (TJSP, Ap. Cív. no 0014588-
96.2013.8.26.0053, Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO, 13a Câm.
3 “Não gera, outrossim, ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição da República, na redação da Emenda no
19/98. O que ali se veda é a incidência de acréscimos pecuniários posteriores sobre outros, precedentes,
e assim por diante, em continuidade, o que geraria efeito cascata. Não é o que se dá ao se levar em
conta, no cálculo do peculiar benefício denominado sexta-parte, vantagens que com ela não se
confundem, componentes dos 'vencimentos integrais', nos termos do previsto no artigo 129 da
Constituição Estadual. O que se verifica consiste, tão-somente, na correta apuração da base de cálculo
estabelecida neste último dispositivo constitucional. Deveras, o advento da sexta-parte, sem perspectiva
de repetição, se dá num momento específico e bem determinado: 'aos vinte anos de efetivo exercício'.
Não existe reincidência. Nem repique. Evidentemente, pois, não há cascata.” (TJSP, Ap. Cív./Reex. Nec.
no 0439889-47.2010.8.26.0000, Rel. Des. DE PAULA SANTOS, 13a Câm. de Dir. Púb., j. 2.2.2011 o
grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Dir. Púb., j. 7.5.2014).
Servidores Públicos Estaduais. Ativos. Cômputo de
adicional por quinquênios. Base para o cálculo.
Inteligência da expressão vencimentos integrais.
Direito existente para procedência da pretensão.
Recurso
provido.
(TJSP,
Ap.
Cív.
no
0026667-44.2012.8.26.0053, Rel. Des. Borelli Thomaz, 13a Câm. de
Dir. Púb., j. 27.8.2014).
Dessa forma, de acordo com o entendimento
jurisprudencial desta E. Corte, o adicional temporal de quinquênio tem
âmbito de incidência alargado, compondo sua base de cálculo todas as
vantagens
auferidas
continuamente,
inclusive
o
adicional
de
insalubridade, excluídas as verbas eventuais, nos termos da
fundamentação supra.
Ante o exposto, de rigor a reforma do julgado
para julgar procedentes os pedidos, determinando-se o recálculo dos
adicionais temporais percebidos pelo servidor de modo a incidir sobre o
adicional de insalubridade, com exceção das verbas eventuais,
condenando-se a requerida ao pagamento das diferenças, observada a
prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora e correção
monetária.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Cumpre observar que os juros de mora
deverão incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária
desde quando devida cada parcela, observados os critérios acima
expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Invertem-se os ônus sucumbenciais e condena-
se a Fazenda Pública a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais, por conta da parte ilíquida da decisão,
serão arbitrados nos percentuais previstos no art. 85, §3o do CPC/15,
quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o do CPC/15.
Observa-se que o art. 85, §11o prevê: “O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do referido dispositivo não há se falar em
majoração dos honorários arbitrados, mas, sim, de novo arbitramento de
honorários.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação4 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
4“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
55EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.446
Apelação Cível no 1006392-51.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Luis Carlos Rio
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12BDCD0E
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF8A18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006392-51.2019.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.